Tribunal: TJMT
Processo: 0001895-41.2017.8.11.0091
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001895-41.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO DONIZETI GIROTO - CPF: 015.141.468-86 (APELANTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RE URSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE RIGORISMO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, §2°, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 319, §2°, do CPC, configura excesso de rigorismo o indeferimento da petição inicial se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0001895-41.2017.8.11.0091, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial por entender que as pessoas mencionadas na inicial e em sua emenda não são legitimadas para figurar no polo passivo da ação.

Nas razões recursais, o apelante defende que a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações, for possível a citação do réu.

Aduz, ainda, que o entendimento uníssono da jurisprudência pátria converge para a orientação do deferimento do parcelamento das custas processuais, conforme previsto no art. 98, §6°, do CPC.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja recebida a petição inicial e deferido o parcelamento das custas processuais (id. 16693463 a 16693471).

Contrarrazões apresentadas (id. 16693477 e 16693478).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, José B. Gonçalves, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 24973514).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APARECIDO DONIZETI GIROTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0001895-41.2017.8.11.0091, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a petição inicial por entender que as pessoas mencionadas na inicial e em sua emenda não são legitimadas para figurar no polo passivo da ação.

A priori,
consigna-se que a controvérsia a ser dirimida no caso em questão cinge-se a aferir se o Governador do Estado de Mato Grosso e a Secretária de Estado de Meio Ambiente são partes legítimas para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer, a despeito do fato de que as pessoas jurídicas de direito público expressam sua vontade através de seus próprios órgãos.

De início, cumpre trazer a baila trecho da sentença objurgada:

“
No caso dos autos, verificada a ilegitimidade do polo passivo constante na inicial, foi determinada a emenda no prazo de 15 (quinze) dias. Entretanto, embora tenha o requerente corrigido valor da causa e pugnando pelo deferimento da gratuidade da justiça, manteve incorreto, de forma não admitida pelo ordenamento jurídico, o polo passivo, fazendo constar José Pedro Gonçalves Taques, Governador do Estado de Mato Grosso.

Conforme minuciosamente discriminado no despacho de fls. 244, o direito brasileiro acolhe a Teoria do Órgão, a qual estabelece que o órgão é desprovido de personalidade jurídica, e portanto, faz parte da pessoa coletiva que possui personalidade jurídica.

Enfim, as pessoas mencionadas na inicial e na sua emenda não são legitimadas para figurar no polo passivo da presente demanda, o que impede o prosseguimento da ação

Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial
” (id. 16693452).

A parte apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a petição inicial sob a alegação de que, nos termos do art. 319, §2°, do CPC, sendo possível obter as informações suficientes para a citação do requerido, não há que se falar em indeferimento da inicial,
in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

“§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu”.

Determinada pelo Juízo a emenda a inicial, o apelante dirigiu o pedido à pessoa do então Governador do Estado, Sr. José Pedro Taques, e da Secretária de Meio Ambiente, Sra. Ana Luiza Ávilla Peterlini de Souza, motivo que ensejou o indeferimento da inicial.

No entanto, em análise mais minuciosa do tema em questão, entendo que se faz necessária a aplicação do art. 4° do Código de Processo Civil que assim preconiza:

“
Art. 4°. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa
”.

In casu
, o indeferimento da inicial configura rigorismo excessivo por parte do magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as informações constantes da emenda à inicial apresentada são mais que suficientes para realizar a citação do ente estatal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO DO EMBARGANTE-EXECUTADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DO EMBARGADO. MEDIDA QUE NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CPC, ART. 319, § 2º. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Nos termos do art. 319, § 2º, do Código de Processo Civil, a petição inicial não será indeferida se, a despeito da ausência de qualificação da parte demandada, for possível realizar a sua citação. APELO PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03140863320158240033 Itajaí 0314086-33.2015.8.24.0033, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/11/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial).

Sendo assim, faz-se necessário o recebimento da emenda à inicial apresentada, com a consequente apreciação dos pedidos postulados perante o Juízo
a quo
, para posterior expedição do mandado de citação da Fazenda Pública.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto, para determinar o normal prosseguimento da ação de origem, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020